Tribunal: STF
Processo: MS 21903
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-04
Data de publicação: 1995-05-04

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. 2. Ato do Presidente da
República. Medida Provisória nº 409, de 06/01/94, que limitou
vencimentos e pensões a 90% da remuneração de Ministros de Estado.
3. Alegação de inconstitucionalidade formal, sustentação de que a
via normal utilizável para a hipótese seria a lei ordinária. Ofensa
aos princípios da irredutibilidade salarial previstos nos arts. 37,
item XV e 7º, item VI, combinado com o art. 39, § 2º, da CF. 4.
Informações prestadas pela Advocacia-Geral da União. Liminar
indeferida. 5. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
indeferimento da inicial ou pelo não conhecimento do mandamus. 6. O
conteúdo da inicial põe-se em confronto com regra legal,
disciplinada na lei nº 8852, de 4.4.94, em que se converteu a Medida
Provisória nº 409/1994, impugnada, que estabelece o teto de
vencimentos no âmbito do Poder Executivo. A teor da Súmula 266, "não
cabe mandado de segurança contra lei em tese". 7. Mandado de
segurança não conhecido.